Tribunal: TRF3
Processo: 5022672-57.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
627/1006)

5022672-57.2021.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022672-57.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: NOVAX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DAVID GOMES DE SOUZA - SP109751-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 286, II, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por NOVAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento a agravo de instrumento.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que reconheceu a prevenção do Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo e determinou a redistribuição do mandado de segurança originário, com revogação, com efeitos ex tunc, da liminar anteriormente concedida.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de prevenção, sob o argumento de ausência de tríplice identidade entre as demandas, distinção entre matriz e filial como pessoas jurídicas diversas, extinção do primeiro mandado de segurança sem resolução do mérito por desistência e diversidade de pedidos entre as ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a decisão monocrática do relator que negou provimento ao agravo de instrumento; e (ii) se é cabível, nos termos do art. 286, II, do CPC, o reconhecimento da prevenção e a redistribuição por dependência do segundo mandado de segurança ao juízo que apreciou demanda anterior extinta sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator mostra-se compatível com o sistema processual vigente, especialmente à luz dos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, sendo admitido quando a decisão se fundamenta em entendimento dominante, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central refere-se ao reconhecimento da prevenção do Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo em razão da anterior propositura de mandado de segurança com pedido idêntico.

Consta dos autos que o primeiro mandado de segurança foi distribuído à 8a Vara Cível Federal em 12.08.2020 e posteriormente extinto sem resolução do mérito, após pedido de desistência da impetrante homologado judicialmente.

O segundo mandado de segurança foi ajuizado em 02.10.2020 e inicialmente distribuído à 22a Vara Cível Federal de São Paulo, que determinou sua redistribuição por dependência ao juízo prevento, com fundamento no art. 286, II, do CPC.

A disciplina específica do art. 286, II, do CPC revela-se prevalente, pois regula expressamente a hipótese de reiteração de demanda após a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando a distribuição por dependência ao juízo que apreciou a ação anterior, como forma de preservar a prevenção e assegurar a observância do princípio do juiz natural.

Verificada a reiteração do pedido formulado no mandado de segurança anteriormente extinto sem resolução do mérito, mostra-se correta a redistribuição do feito ao juízo prevento, não havendo ilegalidade ou vício na decisão que assim determinou.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do agravo interno não se verificou alteração substancial apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo legítima a adoção da técnica de motivação per relationem, mediante incorporação dos fundamentos anteriormente expostos como razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático do relator quando a decisão se ampara em entendimento dominante e permanece sujeita ao controle do órgão colegiado mediante agravo interno.

2. Nos termos do art. 286, II, do CPC, a reiteração de pedido formulado em processo anteriormente extinto sem resolução do mérito impõe a distribuição por dependência ao juízo que apreciou a demanda originária, preservando-se a prevenção e o princípio do juiz natural.

3. É válida a adoção da técnica de fundamentação per relationem, mediante remissão aos fundamentos de decisão anterior, desde que expressamente incorporados como razões de decidir.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXVIII, e art. 37 da Constituição Federal; art. 4o, art. 8o, art. 43, art. 55, §1o, art. 286, II, art. 932, IV, e art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA; AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS; AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS; AgRg no AREsp 451.815/SC; STF, AI 825.520 AgR-ED; TRF3, CCCiv 5022557-36.2021.4.03.0000; TRF3, CC 5010155-59.2017.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022672-57.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: NOVAX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DAVID GOMES DE SOUZA - SP109751-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por NOVAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra a decisão monocrática (id 287196943) que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

Alega a agravante, em síntese: (i) que a prevenção não pode ser reconhecida sem a presença de tríplice identidade entre as demandas (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), nos termos dos arts. 55 e 56 do CPC; (ii) que o primeiro mandado de segurança foi impetrado pela matriz, ao passo que o segundo foi impetrado pela filial, tratando-se de pessoas jurídicas distintas, com CNPJs próprios, de modo que a mera existência de vínculo econômico não autoriza o reconhecimento de prevenção; (iii) que a extinção do primeiro mandado de segurança sem resolução do mérito, por desistência, afasta a prevenção do juízo que o processou; e (iv) que os pedidos formulados nos dois mandados não são idênticos, sendo o do segundo mais extenso, o que também impede o reconhecimento de prevenção.

Pede o provimento do agravo interno (id 288691940).

A agravada apresentou contrarrazões (id 292162758).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão que reconheceu a prevenção do juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo para o julgamento do feito, em razão da anterior propositura de mandado de segurança, revogando, com efeitos "ex tunc", a liminar concedida anteriormente.

Alega a agravante, em síntese, a desnecessidade de reunião dos processos, tendo em vista que o anterior mandado de segurança já foi julgado extinto, sem resolução do mérito, não havendo que se falar em prevenção daquele Juízo.

Houve a apresentação de contraminuta pela UNIÃO (ID 215925499).

DECIDO.

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático – o que pode ser controlado por meio do agravo – está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC). Carece de razoabilidade reduzir a capacidade dos Tribunais de Apelação de resolver as demandas de conteúdo repetitivo e os recursos claramente improcedentes ou não, por meio de decisões unipessoais; ainda mais que, tanto agora como antes, essa decisão sujeita-se a recurso que deve necessariamente ser levado perante o órgão fracionário.

No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 568 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

A respeito do tema asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em “súmulas” e “julgamento de casos repetitivos” (leia-se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de “assunção de competência”. É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas. (“Curso de Processo Civil”, 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017).

Destarte, o caso permite solução monocrática, isso sem prejuízo da interposição do recurso de agravo.

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento de prevenção do Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo para processamento e julgamento do mandado de segurança de origem – no 5019650-58.2020.4.03.6100, em virtude do anterior ajuizamento do mandado de segurança no 5015290-80.2020.4.03.6100.

O presente mandamus foi distribuído inicialmente ao Juízo Federal da 22a Vara Cível Federal de São Paulo e redistribuído, com base no artigo 286, II, do CPC, para o Juízo Federal da 8a Vara da mesma Subseção Judiciária, perante o qual fora proposta anteriormente demanda idêntica.

O primeiro mandado de segurança (no 5015290-80.2020.4.03.6100) foi protocolizado pela mesma parte autora e distribuído ao Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo em 12.08.2020. A ação foi devidamente processada e em 17.11.2020 a impetrante protocolou pedido de desistência, o qual foi homologado em 20.11.2020 pelo d. Juízo.

Já o segundo mandado de segurança foi impetrado em 02.10.2020, tendo sido proferida decisão concedendo o pedido liminar em 09.11.2020.

Como se observa, logo após receber a liminar na segunda ação, a parte requereu a desistência do primeiro mandamus.

Neste contexto, o Juízo da 22a Vara Cível de São Paulo, observando a prevenção da 8a Vara Cível, determinou a redistribuição dos autos àquela vara, em observância ao texto do inciso II do artigo 286 do CPC:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

(...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

Não se descuida da previsão do §1o do artigo 55 do CPC, quando excluiu a conexão no caso de uma das ações já ter sido sentenciada. Porém, este dispositivo legal não se aplica ao caso em comento, vez que sobressai a aplicação do art. 286, II, CPC.

A norma prevista no art. 55, §1o deve ser aplicada nos casos de sentença com julgamento do mérito, o que não é a presente hipótese.

A título elucidativo, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal Regional Federal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAIS CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO APRESENTADO EM PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA DIFERENTES AUTORIDADES IMPETRADAS. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

1. A demanda subjacente se refere a mandado de segurança impetrado por Rildo Doniseti Baldoni contra ato do Presidente da 10a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, visando compelir à parte impetrada a proceder ao julgamento de seu recurso administrativo, protocolado em 07/08/2019, no prazo de 10 dias.

2. O writ foi inicialmente distribuído ao Juízo da 17a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, que declinou de sua competência ao fundamento da existência de prevenção do Juízo da 13a Vara, nos termos do art. 286, II, do CPC, por ter tramitado naquele Juízo mandado de segurança idêntico (proc. no 5016638-15.2019.403.6183), que foi extinto sem resolução do mérito.

3. De fato, a causa que reiterar pedido apresentado em processo anterior, extinto sem resolução de mérito, deve ser distribuída por dependência a este. Isso é o que determina o artigo 286, II, do CPC, in verbis: "Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda".

(...)

(TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5022557-36.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 11/03/2024, Intimação via sistema DATA: 12/03/2024. Grifei.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO, LITISPENDÊNCIA OU CONTINÊNCIA – POSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DE AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DISTRIBUIÇÃO, POR DEPENDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DO JUIZ NATURAL.

1. É possível o reconhecimento de conexão, continência ou litispendência entre mandado de segurança e outras classes processuais. Precedentes.

2. Nos termos do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, em caso de conexão entre ações distintas, os feitos deverão ser reunidos, “salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

3. Embora a prolação da sentença dispense a reunião de feitos em fases distintas perante o Juízo de 1o grau de jurisdição, o regime processual vigente permite a distribuição, por dependência, de ação que reflita a reiteração de pedido formulado em ação extinta sem resolução do mérito.

4. Trata-se de exceção à regra da não reunião de feitos quando um deles foi sentenciado, criada à luz do princípio do Juiz natural (artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil).

5. É possível a distribuição, por dependência, de feitos ajuizados em Subseções Judiciárias distintas, até mesmo se pertencentes a diferentes Regiões Federais. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso dos autos, após a sentença que os excluiu do polo ativo do mandado de segurança – e em razão dela –, G.J.B e C.F.A.D.D. ajuizaram ação ordinária, em que reiteram o pedido, com a mesma causa de pedir.

7. A eventual extinção do feito originário mediante sentença do Juízo suscitado, por litispendência, seria solução ilógica do ponto de vista sistêmico e implicaria negativa de prestação jurisdicional.

8. Diante das particularidades do caso concreto, deve a ação ordinária ser distribuída por dependência ao mandado de segurança, nos termos do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil.

9. A distribuição da anterior ação tornou prevento o Juízo ao qual foi distribuída, nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil.

10. Competência do digno Juízo da 2a Vara Federal de Guarulhos/SP (suscitante).

11. Conflito de competência improcedente.

(TRF 3a Região, 2a Seção, CC - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 5010155-59.2017.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Convocado JOSE EDUARDO DE ALMEIDA LEONEL FERREIRA, julgado em 14/12/2018, Intimação via sistema DATA: 17/12/2018. Grifei.)

Assim, na espécie, justifica-se a redistribuição do segundo feito com base apenas na hipótese do inciso II do artigo 286 do CPC, vez que extinta a primeira demanda sem resolução do mérito e idêntico o pedido nela formulado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Comunique-se.

INT.

Dê-se a baixa, com o transcurso do prazo.

São Paulo, 21 de março de 2024.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado — referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) — constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 286, II, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por NOVAX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento a agravo de instrumento.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que reconheceu a prevenção do Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo e determinou a redistribuição do mandado de segurança originário, com revogação, com efeitos ex tunc, da liminar anteriormente concedida.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de prevenção, sob o argumento de ausência de tríplice identidade entre as demandas, distinção entre matriz e filial como pessoas jurídicas diversas, extinção do primeiro mandado de segurança sem resolução do mérito por desistência e diversidade de pedidos entre as ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é válida a decisão monocrática do relator que negou provimento ao agravo de instrumento; e (ii) se é cabível, nos termos do art. 286, II, do CPC, o reconhecimento da prevenção e a redistribuição por dependência do segundo mandado de segurança ao juízo que apreciou demanda anterior extinta sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator mostra-se compatível com o sistema processual vigente, especialmente à luz dos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, sendo admitido quando a decisão se fundamenta em entendimento dominante, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central refere-se ao reconhecimento da prevenção do Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo em razão da anterior propositura de mandado de segurança com pedido idêntico.

Consta dos autos que o primeiro mandado de segurança foi distribuído à 8a Vara Cível Federal em 12.08.2020 e posteriormente extinto sem resolução do mérito, após pedido de desistência da impetrante homologado judicialmente.

O segundo mandado de segurança foi ajuizado em 02.10.2020 e inicialmente distribuído à 22a Vara Cível Federal de São Paulo, que determinou sua redistribuição por dependência ao juízo prevento, com fundamento no art. 286, II, do CPC.

A disciplina específica do art. 286, II, do CPC revela-se prevalente, pois regula expressamente a hipótese de reiteração de demanda após a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando a distribuição por dependência ao juízo que apreciou a ação anterior, como forma de preservar a prevenção e assegurar a observância do princípio do juiz natural.

Verificada a reiteração do pedido formulado no mandado de segurança anteriormente extinto sem resolução do mérito, mostra-se correta a redistribuição do feito ao juízo prevento, não havendo ilegalidade ou vício na decisão que assim determinou.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do agravo interno não se verificou alteração substancial apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo legítima a adoção da técnica de motivação per relationem, mediante incorporação dos fundamentos anteriormente expostos como razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático do relator quando a decisão se ampara em entendimento dominante e permanece sujeita ao controle do órgão colegiado mediante agravo interno.

2. Nos termos do art. 286, II, do CPC, a reiteração de pedido formulado em processo anteriormente extinto sem resolução do mérito impõe a distribuição por dependência ao juízo que apreciou a demanda originária, preservando-se a prevenção e o princípio do juiz natural.

3. É válida a adoção da técnica de fundamentação per relationem, mediante remissão aos fundamentos de decisão anterior, desde que expressamente incorporados como razões de decidir.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXXVIII, e art. 37 da Constituição Federal; art. 4o, art. 8o, art. 43, art. 55, §1o, art. 286, II, art. 932, IV, e art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA; AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS; AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS; AgRg no AREsp 451.815/SC; STF, AI 825.520 AgR-ED; TRF3, CCCiv 5022557-36.2021.4.03.0000; TRF3, CC 5010155-59.2017.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão